Tribunal: TJBA
Processo: 0000122-11.1985.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000122-11.1985.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE ALVES QUEIROZ Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE APELADO: JOAO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame:Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, ajuizada em 1985. Após julgamento dos embargos à execução em 1998, os autos permaneceram inertes. Em 2007, foi proferido despacho determinando a intimação da parte exequente para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento, sem que houvesse qualquer atuação processual por mais de uma década. O exequente apenas retornou aos autos em 2017. II. Questão em discussão:A controvérsia cinge-se à validade da decretação da prescrição intercorrente, considerando a alegada ausência de intimação pessoal da parte exequente para impulsionar a execução. III. Razões de decidir:A jurisprudência do STJ admite a intimação do advogado constituído para configuração da prescrição intercorrente, exigindo intimação pessoal apenas nos casos de abandono da causa. A ausência de manifestação do exequente por período superior a dez anos, após determinação expressa do juízo, configura desinteresse e inércia processual aptos a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente visa evitar a perpetuação de execuções paralisadas, sendo aplicável quando comprovada a ausência de impulso do credor após provocação judicial válida. Alegações genéricas sobre falhas de comunicação não foram comprovadas de forma concreta, sendo ônus da parte acompanhar o andamento do feito. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000122-11.1985.8.05.0103 da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Recorrente ANDRÉ ALVES QUEIROZ e Recorrido JOÃO FERREIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA